Tribunal: TJDFT
Processo: 0754152-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754152-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLADEMIR PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLADEMIR PEREIRA DA PAIXÃO em face de despacho proferido pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que afirmou ter cumprido a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento. Despacho de ID 54639881 intimando o agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele manifestado-se no ID 54992415 pugnado pelo conhecimento do recurso interposto e seu provimento. É o breve relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando-se o decisum agravado, proferido no ID 179199853 dos autos de origem, observa-se que o Juízo limitou-se a esclarecer o cumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento e a impossibilidade de suspender o cumprimento da decisão. Vejamos: A decisão monocrática acerca do agravo de instrumento do executado deferiu parcialmente o efeito suspensivo vindicado, mantendo a penhora salarial sobre 15% dos proventos líquidos. O ofício ao órgão pagador respeitou a porcentagem. Indefiro, portanto, a suspensão da penhora. Aguarde-se os depósitos ou acórdão que dê provimento ao recurso. Resta claro que a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que não foi deferido, indeferido, concedido ou rejeitado qualquer pedido feito pelo agravante, apenas esclarecido o cumprimento de decisão anterior e a impossibilidade de revogar decisão proferida em sede de recurso. Assim, incabível o recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento", nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1799968, 07283282420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. (...) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791025, 07354213820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO. HERDEIRO. COMPROVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A manifestação judicial que apenas determina ao Agravante a comprovação de que o herdeiro indicado por ele exerce a posse e administração dos bens da herança ou que informe a qualificação completa de todos os herdeiros para citação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1782042, 07352022520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que, ainda que se desconsiderasse a ausência de conteúdo decisório, seria necessário entender que a questão está preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, a questão relativa à possibilidade de penhora de valores direto na folha de pagamento do ora agravante já estava sendo discutida no Agravo de Instrumento no 0727212-80.2023.8.07.0000 que, em sede de antecipação da tutela recursal proferiu decisão admitindo tal penhora. Tal decisão foi confirmada no julgamento do recurso, cuja ementa transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. LEGITIMIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. MODULAÇÃO AO AUFERIDO PELO EXECUTADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE SUBSTANCIAL. PENHORA DE PARTE DO AUFERIDO. EFETIVAÇÃO. PERCENTUAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG), descerrando que, afigurando-se a penhora deferida apta a afetar as condições de subsistência digna do obrigado, deve ser modulada. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1763198, 07272128020238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL. PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A questão relativa à incidência dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa já foi analisada em decisões de mérito anteriores, operando-se a preclusão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 3. Na hipótese, já houve decisões anteriores sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. (...) 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1765464, 07208445520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. NOVO EXAME. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes rediscutir questão que já se encontra acobertado pela preclusão. 2. Constatado que a matéria debatida no agravo de instrumento já foi analisada em decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado o reexame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1698369, 07410641120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente o conteúdo decisório e preclusa a questão, necessário o não conhecimento do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024 16:16:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador